Tribunal: TCU
Processo: 010.225/2004-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 393/2006-TCU-1a Câmara que considerou ilegais atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - MI

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o acompanhamento das determinações contidas no Acórdão 393/2006-TCU-Primeira Câmara , reiteradas em parte pelo Acórdão 2630/2014-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 40, 44 e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 241, 243, 250, inciso II, 270 e 273 do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. rejeitar as razões de justicativa apresentadas e aplicar individualmente à sra. Delfina Augusta Arrais de Azevedo (XXX.249.751-XX), ex-Gerente de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a pena de multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. determinar à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (em liquidação) - MI que: 9.2.1. proceda à imediata regularização dos proventos do sr. Mário Acioli Lins (XXX.295.094-XX), uma vez que, excluído o tempo de aluno-aprendiz averbado para fins de aposentadoria estatutária, conforme restou decidido no Acórdão 393/2006-TCU-Primeira Câmara , o referido interessado não possuiria tempo de serviço suficiente para se aposentar com proventos integrais; 9.2.2. instaure a competente tomada de contas especial no sentido de que seja reconhecida a responsabilidade solidária da sra. Delfina Augusta Arrais de Azevedo (XXX.249.751-XX), ex-Gerente de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em relação aos valores pagos ao sr. Mário Acioli Lins em desacordo com o que restou decidido pelo Acórdão 393/2006-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.3. promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste acórdão sobre os vencimentos e/ou proventos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.2.4. emita e disponibilize no SISAC, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria em favor dos inativos tratados nestes autos que tiveram seus atos considerados ilegais, escoimados das irregularidades verificadas nos autos, conforme determinação contida no subitem 9.3.3 do Acórdão 393/2006-TCU-Primeira Câmara , reiterada no subitem 1.7.1.3 do Acórdão 2630/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. autorizar à Sefip que: 9.3.1. realize o monitoramento das determinações constantes da presente deliberação, representando ao Tribunal em caso de não atendimento; e 9.3.2. dê ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, à gestora responsável Delfina Augusta Arrais de Azevedo (XXX.249.751-XX) e aos interessados, encaminhando-lhes cópia do inteiro teor da presente decisão.